Tribunal: STF
Processo: ARE 1574265
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SOBRE FÉRIAS INDENIZADAS – CABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL PARA RECONHECIMENTO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO E À RESTITUIÇÃO, QUE SERÃO IMPLEMENTADAS NA VIA ADMINISTRATIVA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E A TERCEIRAS ENTIDADES NÃO INCIDENTE SOBRE: SALÁRIO-MATERNIDADE, AUXÍLIO-NATALIDADE E ADICIONAL DE ASSIDUIDADE – INCIDÊNCIA SOBRE: VALORES PAGOS A TÍTULO DE FÉRIAS GOZADAS, SALÁRIO-PATERNIDADE, HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO, DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE, “DIA DO TRABALHO”, LICENÇAS E FOLGAS REMUNERADAS, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, BIÊNIO, TRIÊNIO E QUINQUÊNIO, HORAS JUSTIFICADAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO E FALTAS JUSTIFICADAS – PARCIAL CONCESSÃO DA SEGURANÇA – PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES E À REMESSA OFICIAL Há muito pacificado que a via mandamental é adequada ao reconhecimento do direito contribuinte à compensação, nos termos da Súmula 213, STJ. Mais recentemente, a Corte Cidadã editou a Súmula 461, que faculta ao contribuinte compensar ou restituir os valores a que faz jus, porque ambas as modalidades têm o cunho devolutivo, ao passo que, por consequência, possível, também, o reconhecimento do direito à restituição, a qual, como bem lançado pela r. sentença, se dará pela via administrativa. Precedente. Ainda em sede de preliminares, quanto às férias indenizadas, a norma expressamente positiva a não incidência de contribuição previdenciária, art. 28, § 9º, “d”, Lei 8.212/91, não possuindo interesse de agir o polo contribuinte, devendo requerer o que de direito pela via administrativa, acaso tenha efetuado o pagamento indevido em tal segmento, afinal a própria legislação permite a não incidência contributiva – mínimo o dever do interessado conferir o rol normativo. Precedente. No que respeita ao auxílio-natalidade, o fato de não mais haver previsão no ordenamento previdenciário não veda que o empregador efetue o pagamento a seu empregado, adentrando-se, a partir daqui, ao mérito litigado. Nesta ordem de ideias, o auxílio-natalidade a claramente ser verba eventual, despida de índole salarial, portanto impassível de ser tributada, conforme entendimento jurisprudencial sobre a matéria : De seu vértice, “o Superior Tribunal de Justiça também tem jurisprudência firmada quanto à não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o denominado abono assiduidade” REsp 1806024/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/05/2019, DJe 07/06/2019. Não incide contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade. Inconstitucionalidade reconhecida pelo STF. Tema 72. Assim, devem ser excluídas da incidência de contribuição previdenciária/terceiros as verbas salário-maternidade, adicional de assiduidade e auxílio-natalidade. Em sede de tributação, “conforme entendimento do STJ, quaisquer vantagens, valores ou adicionais que possuam natureza remuneratória pertencem à base de cálculo referente à contribuição previdenciária, tais como salário-maternidade, férias gozadas, horas extras e seu respectivo adicional, adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade, anuênios, biênios, triênios e gratificação de função”, REsp 1790631/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/04/2019, DJe 31/05/2019 – assim incidente contribuição sobre biênio, triênio e quinquênio. O C. STJ “tem jurisprudência firme no sentido de que a contribuição previdenciária patronal incide sobre a remuneração das férias usufruídas”, AIRESP - Agravo Interno no Recurso Especial - 1643425 2016.03.21604-0, Francisco Falcão, STJ - Segunda Turma, DJE Data:17/08/2017 ..DTPB. Conforme o Recurso Repetitivo REsp 1230957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 26/02/2014, DJe 18/03/2014, “o salário paternidade refere-se ao valor recebido pelo empregado durante os cinco dias de afastamento em razão do nascimento de filho (art. 7º, XIX, da CF/88, c/c o art. 473, III, da CLT e o art. 10, § 1º, do ADCT). Ao contrário do que ocorre com o salário maternidade, o salário paternidade constitui ônus da empresa, ou seja, não se trata de benefício previdenciário. Desse modo, em se tratando de verba de natureza salarial, é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o salário paternidade. Ressalte-se que "o salário-paternidade deve ser tributado, por se tratar de licença remunerada prevista constitucionalmente, não se incluindo no rol dos benefícios previdenciários" (AgRg nos EDcl no REsp 1.098.218/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 9.11.2009).” Igualmente tributável o salário-maternidade, conforme o Recurso Repetitivo acima mencionado, “tem natureza salarial e a transferência do encargo à Previdência Social (pela Lei 6.136/74) não tem o condão de mudar sua natureza”. Também passível de tributação o adicional por tempo de serviço, dado à sua natureza habitual, cujo viés se torna remuneratório, AgRg no REsp 1498366/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 01/07/2015. Outrossim, pacificada a questão envolvendo a incidência de contribuição sobre o 13º (décimo terceiro) salário, na forma do Recurso Repetitivo REsp 1066682/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010, que dispõe : “A Lei n.º 8.620/93, em seu art. 7.º, § 2.º autorizou expressamente a incidência da contribuição previdenciária sobre o valor bruto do 13.º salário, cuja base de cálculo deve ser calculada em separado do salário-deremuneração do respectivo mês de dezembro”. No Recurso Repetitivo REsp 1358281/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/04/2014, DJe 05/12/2014, restou firmado: “os adicionais noturno e de periculosidade, as horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária”. A matriz do adicional de insalubridade é a mesma, salarial, portanto deve ser tributado, AgInt no AREsp 1114657/RR, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 28/06/2018 : “É pacífico o entendimento da Primeira Seção deste Tribunal Superior pela incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de adicionais de insalubridade e de transferência”. Na mesma linha estrutural o descanso semanal remunerado/licenças/folgas : "insuscetível classificar como indenizatório o descanso semanal remunerado, pois sua natureza estrutural remete ao inafastável caráter remuneratório, integrando parcela salarial, sendo irrelevante que inexiste a efetiva prestação laboral no período, porquanto mantido o vínculo de trabalho, o que atrai a incidência tributária sobre a indigitada verba", STJ, REsp 1.444.203/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 24/6/2014 : As rubricas “horas justificadas”, “faltas justificadas” e “dia do trabalho” nada mais são do que pagamentos realizados pelo empregador por períodos em que o obreiro não esteve à sua disposição, portanto nitidamente remuneratória, por consequência tributáveis, na linha de coerência de tudo o quanto aqui exposto A base de cálculo das contribuições para terceiros, SAT/RAT (delimitados na prefacial) é a mesma, assim improcede a tese fazendária de impossibilidade de extensão, igualmente restando de insucesso a arguição de inviabilidade de compensação de referidas verbas. Precedente. Deve ser reconhecida a possibilidade de compensação, após o trânsito em julgado (170-A, do CTN), com correção monetária mediante aplicação da taxa Selic desde a data do desembolso, afastada a cumulação de qualquer outro índice de correção monetária ou juros (REsp 1112524/DF, julgado sob o rito do artigo 543-C, do CPC/73). Verifica-se que a presente ação foi ajuizada anteriormente à alteração efetuada pela Lei 13.670/18 de 30.05.2018, que revogou o artigo 26, § único da Lei 11.457/07 e acrescentou o artigo 26-A. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1137738/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, "em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente", razão pela qual impõe-se a não aplicação do artigo 26-A da Lei 11.457/07, não vigente ao tempo da propositura da ação, considerando-se prescritos eventuais créditos oriundos dos recolhimentos efetuados em data anterior aos 05 anos, contados retroativamente do ajuizamento da ação (art. 168 do CTN c/c artigo 3º da Lei Complementar nº 118/2005. RE 566621). Parcial provimento às apelações e à remessa oficial, parcialmente reformada a r. sentença, para reconhecer a ausência de interesse de agir do contribuinte sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre férias indenizadas, para reconhecer a ausência de tributação sobre o auxílio-natalidade e o adicional de assiduidade e para balizar a forma de compensação/restituição, na forma aqui estatuída.” (eDOC 18 – ID: f77dde99, p. 11-13)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 195, I, “a”; e art. 201, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que determinados valores cuja natureza jurídica não seja remuneratória não devem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária.  



    Alega-se que a hipótese de incidência tributária das contribuições previdenciárias fica restrita ao pagamento ou creditamento de salário e demais rendimentos decorrentes do vínculo do trabalho (...) e que (...) as rubricas em questão não decorrem da contraprestação pelos serviços prestados ou, a depender do caso, não são pagas com habitualidade (eDOC 27 – ID: 9070a1a1, p. 14).



    Argumenta-se que, segundo o disposto na Constituição Federal e na legislação de regência, concluiu-se que o pagamento aos empregados somente deverá ser tributado pelas contribuições previdenciárias quando se tratar (i) de contraprestação dos serviços prestados; (ii) concedido com habitualidade ao empregado; e (iii) em decorrência do trabalho (eDOC 27 – ID: 9070a1a1, p. 14).



    Com base no exposto, requer-se que seja reconhecido o direito e líquido e certo ao não recolhimento das contribuições previdenciárias sobre as seguintes rubricas: horas extras; adicional noturno; adicional de insalubridade e periculosidade; Dia do Trabalho; licenças remuneradas; adicional por tempo de serviço; biênio, triênio e quinquênio; horas justificadas; 13º salário; salário paternidade; repouso semanal remunerada; e faltas justificadas.(eDOC 27 – ID: 9070a1a1, p. 14).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a natureza remuneratória da verba recebida é essencial para a caracterização do fato gerador da contribuição previdenciária. Com base nesta orientação, afastou a incidência do tributo com relação ao salário-maternidade, ao auxílio-natalidade e ao adicional de assiduidade. Com relação às demais verbas recebidas, reconheceu a natureza remuneratória e, consequentemente, a configuração da hipótese de incidência do encargo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Também passível de tributação o adicional por tempo de serviço, dado à sua natureza habitual, cujo viés se torna remuneratório, AgRg no REsp 1498366/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 01/07/2015.



    Outrossim, pacificada a questão envolvendo a incidência de contribuição sobre o 13º (décimo terceiro) salário, na forma do Recurso Repetitivo REsp 1066682/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010, que dispõe : “A Lei n.º 8.620/93, em seu art. 7.º, § 2.º autorizou expressamente a incidência da contribuição previdenciária sobre o valor bruto do 13.º salário, cuja base de cálculo deve ser calculada em separado do salário-deremuneração do respectivo mês de dezembro”. 



    De seu turno, no Recurso Repetitivo REsp 1358281/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/04/2014, DJe 05/12/2014, restou firmado: “os adicionais noturno e de periculosidade, as horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária”.



    A matriz do adicional de insalubridade é a mesma, salarial, portanto deve ser tributado, AgInt no AREsp 1114657/RR, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 28/06/2018 : “É pacífico o entendimento da Primeira Seção deste Tribunal Superior pela incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de adicionais de insalubridade e de transferência”.



    Na mesma linha estrutural o descanso semanal remunerado/licenças/folgas : "insuscetível classificar como indenizatório o descanso semanal remunerado, pois sua natureza estrutural remete ao inafastável caráter remuneratório, integrando parcela salarial, sendo irrelevante que inexiste a efetiva prestação laboral no período, porquanto mantido o vínculo de trabalho, o que atrai a incidência tributária sobre a indigitada verba", STJ, REsp 1.444.203/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 24/6/2014  (...)



    Em tal contexto, as rubricas “horas justificadas”, “faltas justificadas” e “dia do trabalho” nada mais são do que pagamentos realizados pelo empregador por períodos em que o obreiro não esteve à sua disposição, portanto nitidamente remuneratória, por consequência tributáveis, na linha de coerência de tudo o quanto aqui exposto. 



    Por sua vez, a base de cálculo das contribuições para terceiros, SAT/RAT (delimitados na prefacial) é a mesma, assim improcede a tese fazendária de impossibilidade de extensão, igualmente restando de insucesso a arguição de inviabilidade de compensação de referidas verbas (...)” (eDOC 18 – ID: f77dde99)  



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal possui diversos precedentes a afastar a repercussão geral quanto às controvérsias sobre a natureza jurídica de verbas específicas recebidas pelos trabalhadores. Cito, por exemplo, o ARE 1.260.750, paradigma do tema 1.100, em que assentado que é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Eis a ementa deste precedente:  



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991” (ARE 1260750 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15.09.2020)  



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO, DE PERICULOSIDADE, INSALUBRIDADE E HORAS EXTRAS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE EXAME. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR OUTRAS RAZÕES. RISTF, ART. 323. TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Não há a necessidade de exame da repercussão geral das questões constitucionais em debate, pois o recurso extraordinário foi inadmitido por outras razões, conforme o art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do STF. Essa a hipótese dos autos, ante a inadmissibilidade do recurso em decorrência da natureza infraconstitucional do tema em debate. II - O entendimento firmado no Tema 163 da Repercussão Geral diz respeito às parcelas percebidas por servidores públicos. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE 1239526 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.05.2020 – grifo nosso)  



    “Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuições previdenciárias patronais. salário-paternidade. Natureza da verba. ofensa reflexa à constituição da república. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário proposto por empresa contribuinte em mandado de segurança objetivando o reconhecimento da natureza indenizatória do salário-paternidade, com a consequente exclusão dessa verba da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, bem como a restituição dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores à ação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o salário-paternidade tem natureza indenizatória ou remuneratória, para fins de exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias, e (ii) verificar se a controvérsia apresenta ofensa direta à constituição e repercussão geral suficiente para admitir o recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. A definição da natureza jurídica do salário-paternidade para fins de incidência de contribuições sociais é questão de índole infraconstitucional, por demandar interpretação da legislação ordinária, como a Lei nº 8.212, de 1991, e a Lei nº 8.036, de 1990, não alcançando estatura constitucional. 4. O STF, no Tema 908, assentou expressamente a ausência de repercussão geral sobre controvérsias envolvendo a natureza das verbas trabalhistas para fins de incidência de contribuição previdenciária, entendimento reiterado nos Temas 955 (FGTS) e 1.100 (contribuições previdenciárias). 5. A aplicação da tese firmada no RE 576.967/PR (Tema 72) – que trata exclusivamente do salário-maternidade – não pode ser estendida automaticamente ao salário-paternidade, pois a questão ainda não foi apreciada sob repercussão geral quanto a esse título específico, sendo matéria distinta e dependente de análise legislativa. 6. A revisão do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicada, o que atrai a incidência do enunciado nº 279 da Súmula deste STF. IV. Dispositivo e Tese 7. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXII e LIV; 7º, XIX; 150, I e IV; 195, I, “a”; CPC/2015, art. 1.021, § 4º; Lei nº 8.212/1991; Lei nº 8.036/1990; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 576.967/PR (Tema 72), Pleno, j. 04.08.2020; STF, ARE nº 1.479.095-AgR/MS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 17.02.2025; STF, RE nº 486.518-AgR/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Segunda Turma, j. 22.04.2024; STF, RE nº 1.348.365-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 14.02.2022; STF, ARE nº 1.324.667-ED-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16.11.2021; STF, ARE nº 1.550.210, Rel. Min. André Mendonça, DJe 24.07.2025” (ARE 1557192 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.10.2025 – grifo nosso)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.  



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente